Tribunal: STF
Processo: Rcl 59946
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Ahrt Empreendimentos Imobiliários Ltda contra decisão do Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), proferida nos autos do AREsp nº 2.058.970/SP, mediante o qual se teria usurpado a competência do Supremo Tribunal Federal ao certificar o trânsito em julgado da demanda antes do encerramento do prazo para interposição de novo recurso extraordinário..



    Narra a parte reclamante que a autoridade reclamada negou seguimento ao ARESP em referência por considerá-lo intempestivo, bem como que, após a negativa de seguimento do agravo interno contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário, certificou-se o trânsito em julgado da demanda.



    Ahrt Empreendimentos Imobiliários Ltda defende que 



    “o ato ora impugnado não transitou em julgado, eis que, o recurso distribuído contra ele foi tempestivo, mas a petição (Agravo Interno) não foi distribuída, sendo o ato impugnado a não distribuição e o arquivamento da referida petição.”



    Argumenta que 



    “o Superior Tribunal de Justiça extrapolou o juízo de admissibilidade e indevidamente impediu o acesso do Reclamante a esta Suprema Corte, em total afronta ao princípio constitucional da ampla defesa, previsto no artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal.”



    Requer 



    “[a] anulação da certidão de fls. 777 e a determinação de seu retorno ao órgão julgador para que este realize o devido juízo de admissibilidade do recurso extraordinário de fls. 708/719, assegurando ao Reclamante o pleno exercício do direito constitucional de acesso à justiça e à ampla defesa.”



    É o relatório. Decido.



    Após consulta processual ao AREsp nº 2.058.970 no sítio eletrônico da Corte Superior de Justiça,e conforme narrativa apresentada na éça vestibular da presente reclamação, tem-se que o recurso não foi conhecido no âmbito do STJ por ser intempestivo.



    Ao recurso extraordinário interposto contra esse entendimento, negou-se seguimento pela sistemática da repercussão geral, com fundamento no Tema nº 181, cuja tese transcrevo:



    “A questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.”



    Essa decisão foi mantida em sede colegiada, mediante acórdão assim ementado:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. TEMA N. 181/STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. ‘A questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral’ (Tema n. 181/STF). 2. Não preenchidos os pressupostos de admissibilidade do agravo em recurso especial, aplica-se a tese do Tema n. 181/STF, ainda que se queira, no recurso extraordinário, discutir o mérito da causa ou os fundamentos que impediram o conhecimento do recurso (CPC, art. 927, III). 3. Agravo interno a que se nega provimento.”



    Não havendo teratologia na aplicação da sistemática da repercussão geral pelo STJ, tem-se que a certificação de trânsito em julgado no AREsp nº 2.058.970 constitui regular atribuição daquela Corte, não havendo que se falar em usurpação da competência do STF ou violação a sua autoridade.



    O julgamento pela sistemática da repercussão geral tem por finalidade conferir maior efetividade à atuação do STF como Corte Constitucional - antes prejudicada pela subida de inúmeros recursos com fundamento em idêntica controvérsia, demandando decisões caso a caso mesmo não sendo possível ao STF reanalisar fatos e provas do caso concreto (Súmula STF nº 279) ou avançar sobre matéria infraconstitucional sedimentada nas instâncias ordinária e especial (Súmulas STF nºs 280 e 636).



    Assim, ao se fixar a tese de observância obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário, a última palavra em matéria constitucional com repercussão permanece com o STF, encerrando-se a jurisdição na Corte de origem ou na instância especial, conforme o caso, nos processos de matéria constitucional idêntica ou quando o debate tratar de tema infraconstitucional ou desprovido de repercussão geral, sendo o órgão de origem responsável pela concretização do precedente, procedendo à adequação da ratio decidendi do STF aos novos casos de acordo com as provas dos autos.



    Entendo que a parte reclamante utiliza da presente ação como sucedâneo de ação rescisória com o fim de infirmar certidão de trânsito em julgado, o que impede o seu conhecimento. Vide:



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO QUE DECIDIDO NA ADC 16 E NO RE 760.931-RG. RECLAMAÇÃO PROPOSTA COM O INTUITO DE DISCUTIR ATO JUDICIAL JÁ ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. ART. 988, 5º, I, DO CPC. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. Incabível reclamação constitucional ajuizada para discutir ato decisório que já tenha transitado em julgado, a teor do art. 988, 5º, I, do CPC/2015. Aplicação da Súmula 734/STF. 2. A reclamação constitucional não se presta a solucionar eventual erro contido na certidão de trânsito em julgado. Precedentes. 3. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não consubstancia sucedâneo recursal ou ação rescisória. 4. Nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte ‘o dies a quo para o início do ajuizamento da ação rescisória coincide com a data do trânsito em julgado, de modo que ressoa inequívoco que o ajuizamento de reclamação em face de decisum revestido da condição de coisa julgada mostra-se inadequado’. 5. Improcedência do pedido.” (Rcl nº 48185, Primeira Turma, Min. Rel. Rosa Weber, DJe de 18/11/2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU AÇÃO RESCISÓRIA: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl nº 40526 AgR, Segunda Turma, Min. Rel. Cármen Lúcia, DJe de 19/06/2020)



    “Agravo regimental na reclamação. Trânsito em julgado da decisão reclamada. Artigo 988, § 5º, I, do CPC, e Súmula nº 734/STF. Sucedâneo de ação rescisória. Impossibilidade. Agravo regimental provido. 1. Não se admite o uso da reclamação constitucional em face da coisa julgada incidente sobre o ato reclamado (art. 988, § 5º, I, do CPC e Súmula nº 734/STF). 2. É inadmissível o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de ação rescisória. 3. Agravo regimental provido, cassando-se a decisão reclamada e negando-se seguimento à reclamação.” (Rcl nº 40661 AgR-segundo, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 29/11/2021).



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à reclamação. 



    Observo que a parte reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial, deixando de indicar o endereço em que a parte beneficiária deverá ser citada para integrar a presente reclamação, bem como de atribuir valor à causa (arts. 291 e 989, III c/c art. 319, incisos II e V, do CPC/2015).



    Deixo de determinar sua emenda (art. 321 do CPC) ante a negativa de seguimento da reclamação. Entretanto,' na eventualidade de interposição de recurso desta decisão, seu conhecimento fica condicionado ao saneamento dos defeitos 'juntamente com a peça recursal, oportunidade em se procederá à análise a correção do valor da causa e eventual juízo de adequação (CPC/2015, art. 292, §3º).



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1021, § 4º, do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de maio de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente